Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AO CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR.
I – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários.
II – A consulta à CNIB é medida excepcional, a ser utilizada apenas quando esgotados os meios ordinários de pesquisa de bens do devedor.
III – Negou-se provimento ao recurso.